Tribunal: TJES
Processo: 5011788-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011788-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JUNIOR CORREA e outros

APELADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte embargada, omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, após o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é medida impositiva na hipótese de desprovimento do recurso, desde que preenchidos os seguintes requisitos simultâneos: (i) decisão recorrida publicada a partir da vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

4. Verificada a presença cumulativa dos requisitos no caso concreto, a ausência de arbitramento dos honorários recursais no acórdão configura omissão, vício que autoriza a integração do julgado por meio dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

Tese de julgamento
: "Configura-se omissão, sanável via embargos de declaração, o acórdão que, ao negar provimento a recurso, deixa de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS JUNIOR CORREA
em face do acórdão de id. 15577920, que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões recursais (id. 15824895), o embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16417685).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011788-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JUNIOR CORREA, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

APELADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, CARLOS JUNIOR CORREA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS JUNIOR CORREA
em face do acórdão de id. 15577920, que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões recursais (id. 15824895), o embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16417685).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, não foi provida a apelação interposta pela parte embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente
no v. acórdão
e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)